Tribunal: STF
Processo: HC 87864
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade jurídica de a condenação penal ser imposta em limite superior ao mínimo legal. Para tanto, torna-se exigível que o órgão julgador, ao proceder à dosimetria da pena, motive a sua decisão, fundamentando-a, concretamente, na existência de circunstâncias que tornem necessária, adequada e proporcional à gravidade do delito uma resposta penal mais severa do Estado. Precedentes.